Tribunal: STF
Processo: RE 82099
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
Constando da publicação intimatória o nome do primeiro de vários litisconsortes enturmados nos autos e com os mesmos mandatários judiciais, com o acréscimo da expressão “e outros”, fez-se suficiente identificação da parte, assim ficando cumprida a regra do art. 236, § 1º, do Estatuto Processual Civil.